Tribunal: STF
Processo: RE 1278298
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida pela Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementada:
    “AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar nº 714, de 05 de agosto de 2015, do Município de Atibaia, com redação dada pela Lei Complementar nº 796, de 29 de janeiro de 2019, do mesmo Município que ‘institui a legislação de uso e ocupação do solo da Estância de Atibaia, e dá outras providências’. Apontada inconstitucionalidade da norma por ausência de planejamento da política de ocupação e uso do solo, em afronta ao art. 180, I e II e 181, § da Constituição Estadual. Inocorrência. Comprovação de realização de estudos de impacto ambiental e de tráfego. Projeto de lei Complementar precedido de estudos e pareceres sobre sua viabilidade. 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar nº 714, de 05 de agosto de 2015, do Município de Atibaia, com redação dada pela Lei Complementar nº 796, de 29 de janeiro de 2019, do mesmo Município que ‘institui a legislação de uso e ocupação do solo da Estância de Atibaia’. Apontada ausência de participação popular. Inocorrência. Audiências Públicas que se realizaram em mais de uma oportunidade, todas precedidas de convocação por Diário da região. Oferta de Emendas ao Projeto de Lei posteriores à realização das audiências públicas que não as invalida. Audiências Públicas que tem por escopo o debate de ideias sobre o projeto pré-estabelecido para eventual alteração, suplementação ou até mesmo aperfeiçoamento da ideia original, sem caráter vinculante. Precedentes do C. Órgão Especial neste sentido. 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar nº 714, de 05 de agosto de 2015, do Município de Atibaia, com redação dada pela Lei Complementar nº 796, de 29 de janeiro de 2019, do mesmo Município que ‘institui a legislação de uso e ocupação do solo da Estância de Atibaia’. Alegada supressão de dispositivo de norma anterior, limitador da altura das edificações. Inconstitucionalidade não verificada. Autoridade municipal que pode dispor sobre a harmonia arquitetônica dos edifícios, alinhamento e altura. Lei que disciplina o uso e ocupação do solo tendo como diretriz o Plano Diretor do Município que considera o território urbano em sua totalidade ou integralidade. Tema 348 da Suprema Corte que estabelece que os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixados no plano diretor. Ação improcedente.“
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 30, VIII, 182, caput, e § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a Lei Complementar nº 714, do Município de Atibaia, comprometeu a estrutura orgânica do zoneamento municipal, descaracterizando o Plano Diretor, por suprimir o limitador de altura para edificações. 
    Aduz, ainda, que “(...) às normas municipais de desenvolvimento urbano se impõe compatibilidade às normas urbanísticas (art. 180, V, da Constituição Estadual), e delas se exige, inclusive no tocante à limitações administrativas, que sejam instituídas em conformidade com diretrizes do plano diretor, que deve ter caráter integral (art. 181, e § 1º, da Constituição Paulista)“.
    Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário a fim de reformar o acordão de origem para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    É que passa, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional (Carta Estadual e Estatuto das Cidades) e pela interpretação de legislação local (Lei Complementar nº 714/15) aferir alegação de que a norma municipal é incompatível com as diretrizes do plano diretor.
     A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 280 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    “Quadra observar, também, que a Lei Complementar 7142015 não criou o Plano Diretor do Município de Atibaia: disciplina o uso e a ocupação do solo e, nesse passo, é regra dos 181 da Carta Constitucional que: 
    E assim dispõe os art. 39 e 40 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades): 
    Observa-se, portanto, que ao teor dos suso referidos dispositivos legais a consideração que se faz em termos de território municipal na edição do plano diretor, é no sentido da sua integralidade e totalidade, sendo que em relação à ‘normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais e demais limitações administrativas pertinentes (art. 181, da Carta Estadual), lei estabelecerá as necessidades regionais ’em conformidade com as diretrizes do plano diretor’, que é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.“
    Nesse sentido o seguinte julgado:
    “DIREITO URBANÍSTICO. PLANO DIRETOR. LC 17/2008. MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2012. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RE 789.816-AgR/GO, Ministra Rosa Weber)
    Desse modo, a toda evidência, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 STF. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PROJETO DE LEI REFERENTE À ORDENAÇÃO DO SOLO URBANO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator